Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-27.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021562-27.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA MARIA CARVALHO - CPF: 459.829.531-72 (AGRAVANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), RUDINY STEFANY RODRIGUES ESPERIDIAO DE SA - CPF: 038.948.871-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS C
O
NTRARRAZÕES
–
INVIABILIDADE

–

MEDIDOR DE ENERGIA
ELÉTRICA APROVADO
POR PERÍCIA
–
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DO SERVIÇO
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO
N
ÃO
PROVIDO
.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2º, do CPC).

Se a perícia
judicial conclui
pela regularidade do medidor de energia elétrica e das aferições realizadas, não há como considerar abusivas as faturas questionadas,
sobretudo
se
o período impugnado coincide com a época
de altas temperaturas
,
quando
é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
d
a
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que
deu provimento
à Apelação
da ré
, com a inversão do ônus
da

sucumbência
, os quais atribuiu à autora, e arbitrou os
honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da causa.

A agravante alega
cerceamento de defesa em virtude da não
apreciação do Recurso Adesivo
que interpôs.

Afirma a irregularidade da suspensão do

fornecimento de energia
elétrica e pede
R$10.000,00 de danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega cerceamento de defesa
em
virtude
da não apreciação do Recurso Adesivo
.

O art. 997, §2º, do CPC
estabelece
o seguinte
:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
(...)

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;
II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“
Forma de interposição.
Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso,
não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
”
.

(Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).

No caso concreto
, impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões.

A propósito
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ). Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2º, do CPC)
”
.

(
TJMT,
N.U 1007231-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024
)
.

A
agravante

propôs a Ação
visando
à
anulação das faturas de energia elétrica de maio e junho de 2021, pois nesse período o aumento teria sido discrepante em comparação com o histórico de consumo, bem como danos morais de R$10.000,00, decorrentes
da suspensão do serviço.

A lide foi julgada procedente
, com a condenação da
ré ao pagamento de R$6.000,00 de
reparação
.

Esta

alega que
“a suspensão do fornecimento na unidade consumidora da recorrida, somente ocorreu em detrimento dos débitos que se encontravam em aberto devidamente reavisados, débitos esses inclusive que foram reconhecidos pela
r.
Sentença. Assim, havendo faturas em atraso no momento da suspensão, resta evidente que a suspensão foi devida, não havendo que se falar em ato ilícito”.

O equipamento de medição da energia foi enviado para perícia judicial, que concluiu:

“
Chegando a uma síntese final, analisando todos os documentos disponíveis nos autos, levando em consideração o conhecimento do Perito, à literatura técnica, resoluções, entre outras, não foram identificadas irregularidades concretas no medidor e instalações elétricas (fugas de corrente). Não foi possível identificar, pelo histórico de consumo, a existência de subjetivos indícios de que o medidor tenha registrado valores errôneos para maior, acrescento inda que pelos cálculos matemáticos de consumo, através do levantamento de carga chegamos a um valor de 1171,65
kWh(
mês
) ,
podendo então os valores de Kwh consumidos nas Fatura - 18/05/2021– 721Kw/h – R$ 776,67; Fatura - 18/06/2021– 741Kw/h – R$ 821,78 estão corretos”.
(ID
. 222748279).

Ademais,
é comum o aumento do consumo n
os meses
apontados
pela autora (maio e junho de 2023)
devido às altas temperaturas.

Logo, não há discrepância significativa a ponto de justificar a anulação, até porque inexistem indícios de
erro na
aferição.

Desse modo, a cobrança é lícita.
E
como havia fatura pendente, a suspensão do fo
rnecimento do serviço configura
exercício regular do direito, o que afasta o
dever de indenizar.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA ACIMA DO USUAL – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO. Se o valor da fatura de energia elétrica impugnada não supera nem sequer o dobro da média dos doze meses anteriores, não pode ser considerada exorbitante de modo a justificar seu cancelamento. A suspensão do fornecimento do serviço é autorizada quando fundamentada no não pagamento de conta devida. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência
”. (TJMT, N.U 1013279-66.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-10-2022, DJE de 24-10-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024